Tribunal: STF
Processo: ARE 1383458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRELIMINARES DEFENSIVAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA DEFESA ANTERIORMENTE À TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA NAO SUSCITADA A TEMPO E MODO E PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA JUNTADA DE CÓPIA DE PROCESSO APÓS A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE NA DOSIMETRIA DAS PENAS – MATÉRIA QUE COMPETE AO MÉRITO – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DISPENSADA ANTERIORMENTE – NULIDADE NÃO CONSTATADA – DILIGÊNCIA REQUERIDA EM DEFÉSIA PRÉVIA NÃO ANALISADA – PRECLUSÃO – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA – RESPALDO NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARMAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não tendo fluido o prazo prescricional entre quaisquer dos marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há que se falar em extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 2. A inquirição de testemunha defensiva anteriormente à de acusação, com anuência da defesa do réu e sem qualquer irresignação a tempo e modo, não leva à nulidade do processo, mesmo porque, o princípio pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. 3. Não há que se falar em nulidade da juntada, de ofício, de cópia de outro processo após a sentença, quando os documentos já estavam apensos aos autos principais ao longo da instrução. 4. A apontada incorreção na dosimetria das penas é matéria passível de confirmação ou reforma quando da apreciação das reprimendas fixadas em primeiro grau, não sendo motivo para se anular o decisum. 5. Inexiste nulidade a ser reconhecida quando a substituição da testemunha respeitou os dispositivos legais, mesmo porque a defesa não suscitou a suposta irregularidade a tempo de modo, incidindo o disposto nos artigos 563 do CPP. 6. Não há que se falar em nulidade por não atendimento de diligências requeridas em defesa prévia, quando ao longo da instrução e na fase do ad. 402 do CPP o il. causídico não trouxe qualquer pedido de diligência, podendo ser compreendido que desistiu de seus pleitos anteriores. 7. A ausência do advogado do corréu no interrogatório de outro acusado não implica nulidade, sendo certo que a defesa sequer cuidou de apontar o prejuízo advindo de sua ausência. 8. A palavra do ofendido, firme e coerente, é sumamente valiosa para a convicção do julgador. Estando suas declarações amparadas por outros elementos existentes nos autos, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. 9. E pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a incidência da majorante referente à utilização de arma no roubo prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada seu emprego por outros meios de prova, tais como a palavra da vitima ou mesmo de testemunhas, cabendo ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese.de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. 10. Recurso não provido.” (e-doc. 17)

 2.	Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LVI, da Constituição da República (e-doc. 22).

 3.	O recurso foi inadmitido mediante aplicação da tese firmada nos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral (e-doc. 24). 

É o relatório.

Decido.

 4.	Conforme acima relatado, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 24) foi embasada nas teses firmadas nos Temas nº 339 e nº 660 do rol da Repercussão Geral, sendo, portanto, manifestamente incabível a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, do CPC) para impugná-la. Transcrevo da referida decisão o seguinte trecho:

“Em relação à negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal definiu a questão constitucional sub examine, ao julgar o Al n°. 791.292/PE, tema n° 339, publicado em 13/08/2010, Relator Ministro GILMAR MENDES, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, restando assentado que:
(...).
Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido amolda-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao extraordinário, a teor do que dispõe o inciso 1 dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil.
No que tange as demais questões relacionadas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão em foco não apresenta repercussão geral, consoante se depreende do ARE n° 748.371/MT, tema n° 660, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em 01/08/2013:
(...).
Do exposto, ante a ausência de repercussão geral da matéria, nego seguimento ao presente extraordinário, consoante o disposto na alínea "a" do inciso I do artigo 1.030 e parágrafo único do artigo 1.039 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 24, p. 3-4; grifos acrescidos)

 5.	Com efeito, o decisum que nega seguimento ao apelo extremo contra acórdão em conformidade com entendimento do STF no regime de repercussão geral, nos moldes do inc. I da al. “a” do art. 1.030 do CPC, é recorrível por meio do denominado agravo interno (art. 1.021 do CPC). Confira-se o preceito legal:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(...).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (grifos acrescidos)

 6.	Assim, interposto diretamente o agravo (art. 1.042 do CPC), tal como no presente caso, inaplicável é o princípio da fungibilidade, pois se trata de erro grosseiro, consoante remansosa jurisprudência da Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO APELO EXTREMO E DE RECURSO ESPECIAL. PRÉVIO JULGAMENTO DO RESP. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. ALEGADA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. 
1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
2. Não há que se falar em nulidade absoluta do decisum monocrático, considerando que a orientação desta Corte é no sentido de que, na hipótese de interposição simultânea de recursos especial e de extraordinário, o prévio julgamento do REsp pelo STJ apenas se faz necessário quando ambos os recursos são admitidos na origem, o que não ocorreu na espécie dos autos. Precedentes. 
3. Desse modo, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal a jurisdição foi prestada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985), determinando-se o retorno dos autos ao STJ, conforme pleiteado no presente agravo, após o trânsito em julgado da decisão recorrida, para apreciação da alegação da parte Recorrente, a respeito de eventual pendência de recurso de sua competência.”
(ARE nº 1.335.711-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j.  22/05/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 
3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.393.728-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).

 7.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator